Tribunal: STF
Processo: Rcl 87673
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 E AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. ITEM 2 DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.